Tribunal: TJPA
Processo: 0811949-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811949-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PONTA DE PEDRAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo Superior Tribunal de Justiça esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 17/10/2023 a 19/10/2023
, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA nos autos da Ação Penal n. 0800653-70.2023.8.14.0042. Na origem, o paciente foi preso cautelarmente em 20/07/2023 pela suposta prática dos crimes encartados no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fundamentação genérica do decreto prisional, bem como a ocorrência de violação de domicílio e coação policial quando da prisão em flagrante, pugnando, ao fim, em sede de liminar e no mérito, pela revogação da medida extrema, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, máxime em razão do paciente deter predicado pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 15316787).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15381333).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem, (ID n. 15423658).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, especialmente nos casos em que a prisão objurgada é revogada por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, resultando na prejudicialidade quanto ao pedido de revogação da custódia, diante da perda do objeto do
writ
(vide TJSP,
HC n. 2241963-67.2023.8.26.0000
, relatora Desembargadora Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 02/10/2023; TJMG,
HC n. 0594594-77.2021.8.13.0000
, relator Desembargador Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, DJe de 1º/06/2021).

Bem examinados os autos, verifica-se que sobreveio a revogação da prisão preventiva do paciente por determinação do Superior Tribunal de Justiça, mediante concessão da ordem nos autos do HC n. 842298/PA, distribuído à relatoria do Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, em decisão proferida em 02/08/2023 (ID n. 15414073), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
mandamus
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/10/2023